Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-39.2018.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000215-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ADILSON DE FREITAS - CPF: 740.262.591-53 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ELISEU MICHELETTI - CPF: 299.242.601-63 (VÍTIMA), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso de Apelação:

0000215-39.2018.8.11.0009

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Colider/MT

Apelante(s):

Adilson de Freitas

Apelada(s):

Ministério Público Estadual

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo interrupção (recebimento da denúncia 13/07/2018) entre a ocorrência do fato delituoso (19/12/2017) e a publicação da sentença (08/06/2020), afasta-se a preliminar de prescrição, tendo em vista que de acordo com o artigo 109, IV, do Código Penal, ocorre a prescrição em três anos para os crimes com pena máxima inferior a 1(um) ano.

2.
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)
.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença:
“A materialidade do crime emerge inconcussa pelo Termo de Representação Criminal (fls.10), bem como pelos depoimentos do ofendido e testemunhas inquiridas em juízo. Da mesma forma, a AUTORIA do crime de ameaça restou inconteste, ficando demonstrada à saciedade a conduta penalmente relevante praticada pelo acusado, eis que comprovada pelos depoimentos colhidos na fase instrutória. (...)
Nada obstante a negativa de autoria pelo acusado em seu interrogatório judicial, sua versão não convence, sendo possível inferir que a ameaça de morte foi realmente proferida, o que se extrai dos depoimentos do próprio ofendido, do informante Moisés e do Policial Militar que atendeu a ocorrência
”.
(grifei)

4. Deste modo, conforme os depoimentos colhidos, resta comprovado a autoria e materialidade do crime.

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

6. A sentença que julgou PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia para condenar o acusado pela prática do ilícito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021